Tribunal: STJ
Processo: 0026467-21.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933413 - PR(2025/0169921-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VILA VERDE AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
GILMAR FREITAS DA SILVA JÚNIOR - DF066249
REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
AGRAVADO
: EAO
EMPREENDIMENTOS
AGROPECUARIOS
E
ORGANIZACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
CARLA LECINK BERNARDI - PR047668
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS QUE
NÃO
SÃO
NOVOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
consignou que: a) "operou-se o instituto da preclusão, sendo inadmissível a
"; e b) "
discussão indefinidamente, em detrimento da segurança jurídica
os
fatos alegados pela parte apelante não são novos ou posteriores à r. sentença
".
ou ao agravo de instrumento.
2. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca
da preclusão e de que os fatos não são novos ou posteriores aos recursos,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 095249c4-847e-439e-a6e7-cc37d3d2bb19

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 095249c4-847e-439e-a6e7-cc37d3d2bb19

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933413 - PR (2025/0169921-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VILA VERDE AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS
: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
GILMAR FREITAS DA SILVA JÚNIOR - DF066249
REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
AGRAVADO
: EAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E ORGANIZACOES
LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
CARLA LECINK BERNARDI - PR047668
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATOS QUE NÃO SÃO
NOVOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
consignou que: a) "operou-se o instituto da preclusão, sendo inadmissível a
"; e b) "
discussão indefinidamente, em detrimento da segurança jurídica
os fatos
alegados pela parte apelante não são novos ou posteriores à r. sentença ou ao
".
agravo de instrumento.
2. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca da
preclusão e de que os fatos não são novos ou posteriores aos recursos,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por VILA VERDE AGROPASTORIL LTDA,
irresignado com a decisão monocrática proferida às fls. 792-795, e-STJ, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53418307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:57
Código de Controle do Documento: 474b1a4d-dac0-4bc7-8902-20073ed351e0

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que "A aplicação da
neste caso, representa, com a máxima vênia, um obstáculo indevido ao acesso da
Súmula 7/STJ,
Agravante à jurisdição desta Corte Superior, impedindo a análise da correta aplicação dos arts.
" (fls. 802, e-STJ).
435, 505, 507 e 998 do CPC.
Impugnação apresentada às fls. 808-836, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Com efeito, a parte agravante defende a reforma do acórdão por violação ao
do
art. 435
ao inadmitir a juntada de documentos novos destinados a rebater fatos surgidos apenas
CPC/2015,
em réplica, e por indevida aplicação dos arts. 505 e 507 do
para reconhecer preclusão
CPC/2015
/coisa julgada em razão da desistência de agravo de instrumento, não impede a discussão da
mesma matéria em apelação.
Por sua vez, rejeitando a referida tese, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
analisando as circunstâncias do caso, assim dirimiu a controvérsia (fls. 664-666, e-STJ):

"Preliminarmente, a parte Apelada sustenta que a Apelante pretende rediscutir
a matéria já decidida e acobertada pelo instituto da preclusão e da coisa
julgada, situação vedada pelos artigos 502 e 507, ambos do CPC. Ocorre que
razão assiste à Apelada. De fato, extrai-se da análise das razões recursais, que
todas as matérias alegadas no presente recurso já foram apresentadas quando
do julgamento do recurso de agravo de instrumento n 0044708-
80.2024.8.16.0000. Naquela oportunidade a parte ora recorrente sustentou que
seria lícito, em qualquer tempo, a parte requerer a juntada de documentos para
contrapor o produzido nos autos, sendo que a alegação de inexistência de
documento escrito apto a comprovar a aquisição dos bovinos em leilão, apenas
foi realizada em sede de réplica, fato que já seria capaz de afastar a alegação
do Juízo de 1o Grau de que tais documentos deveriam ter sido juntados em
contestação, uma vez que apenas surgiu a necessidade de contrapor o
argumento de inexistência de documento escrito (contrato) em réplica, sendo
desnecessária qualquer justificativa para apresentação de documentos somente
em sede de alegações finais. Cumpre ressaltar também que em mov. 22.1 –
Agravo de Instrumento no 0044708- 80.2024.8.16.0000, a parte VILA VERDE
AGROPASTORIL LTDA, expressamente, requereu a desistência do referido
recurso. Veja-se:
(...)
Em consequência, o referido recurso não foi conhecido, e teve seu trânsito em
julgado operado em
com baixa definitiva, conforme certidões de
06/08/2024
mov. 33.0 e 34.0 -AI, respectivamente. Ato contínuo, a sentença de mérito foi
proferida com a seguinte fundamentação: “(...) sequer fora acostado pela parte
ré o referido instrumento particular, de modo em que torna-se crível a alegação
da parte autora de que a dívida é oriunda de negócio jurídico firmado
verbalmente, de modo em que inexiste documento que materialize a celebração
e, portanto, o débito prescreve em tão somente 10 (dez) anos. Apenas à título de
Documento eletrônico VDA53418307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:57
Código de Controle do Documento: 474b1a4d-dac0-4bc7-8902-20073ed351e0

complementação, observa-se que este magistrado encontra-se impossibilitado
de verificar a ocorrência ou inexistência de cobrança prescrita, justamente
diante da ausência de documentos capazes de demonstrar com clareza a
ocorrência de eventual prescrição – salientando-se que incumbia a parte ré
demonstrar nos autos tal declaração, com fulcro no
II, do Código de
art. 373,
Processo Civil.” Assim, operou-se o instituto da preclusão, sendo inadmissível
a discussão indefinidamente, em detrimento da segurança jurídica, nos termos
dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Dispõe o
do CPC que “nenhum
art. 505
juiz decidirá novamente as questões já decididas ; o
refere que ”
art. 507
relativas à mesma lide “é vedado à parte discutir no curso do processo as .”
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão Ainda, importante
ressaltar, que os fatos alegados pela parte apelante não são novos ou
posteriores à r. sentença ou ao agravo de instrumento.
(...)
Sendo assim, não merece conhecimento o presente recurso."

Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que: a) "operou-se o
instituto da preclusão, sendo inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento da
"; e b) "
segurança jurídica
os fatos alegados pela parte apelante não são novos ou posteriores à r.
".
sentença ou ao agravo de instrumento.
Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, acerca da preclusão
e de que os fatos não são novos ou posteriores aos recursos, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. COISA
JULGADA. INCIDEM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA
COISA JULGADA QUANDO A QUESTÃO REFERENTE À PENHORA DO
BEM DE FAMÍLIA TIVER SIDO DECIDIDA EM DECISÃO JÁ TRANSITADA
EM
JULGADO.
REVISÃO
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se alegava violação aos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve decisão que afastou a
impenhorabilidade do bem, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada. A
parte agravante sustenta que a coisa julgada não pode ser um entrave para a
efetivação de direitos fundamentais, como a impenhorabilidade do bem de
família.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a coisa
julgada para reconhecer a impenhorabilidade de bem de família, mesmo após
decisão judicial transitada em julgado que afastou tal proteção.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
incidem os efeitos da preclusão consumativa e da coisa julgada quando a
questão referente à penhora do bem de família tiver sido decidida em decisão já
transitada em julgado.
5. A revisão do posicionamento adotado pela instância originária quanto à
ocorrência de preclusão e coisa julgada é inviável em sede de recurso especial,
pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela
Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA53418307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:57
Código de Controle do Documento: 474b1a4d-dac0-4bc7-8902-20073ed351e0

(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.634.377/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
NOVO APELO NOBRE. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. DOCUMENTOS NOVOS.
SUPERVENIENTES
OU
DESCONHECIDOS.
PRECEDENTES.
DOCUMENTAÇÃO DE CONHECIMENTO DA PARTE. REVISÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1. Inviabilidade de análise do segundo recurso especial manejado, visto que,
uma vez ausente juízo de retratação em razão de julgado qualificado, cabe ao
Tribunal promover a remessa do primeiro recurso, sendo indevida a
interposição de novo recurso especial.
Precedente.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem efetivamente enfrentou a questão que lhe foi submetida, relativa ao
cabimento da ação de cobrança de valores de IPI obtidos pela recorrente, na
qualidade de substituta processual, em ações que contestaram a incidência do
referido imposto sobre os descontos incondicionais. Tais valores são devidos
em razão do acordo que autorizou a atuação da recorrente em substituição à
recorrida.
3. A propósito do contexto recursal, destacou a origem que as disposições
contratuais estabeleciam o dever da recorrente no repasse dos valores,
inexistindo qualquer condição suspensiva pendente ao implemento da quantia
devida. Acresceu que a recorrente agiu de forma atentatória, com alteração da
verdade dos fatos e má-fé, o que caminhou na fixação de multa.
4. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
5. Sem censura o acórdão recorrido quando destaca que documentos novos são
aqueles resultantes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido
conhecidos pela parte em momento posterior, exegese do
do CPC (art.
art. 435
397 do
, preceito ao qual se submete eventual documentação juntada
CPC/1973)
em grau recursal no Tribunal.
6. "A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando
de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela
parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto" (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.020.349/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
25/10/2023)
7. Concluindo o Tribunal de origem que a documentação juntada após a
interposição da apelação não se tratava de documentos novos, porquanto
sempre estiveram de posse da recorrente, com conhecimento de seu teor, a
revisão do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
8. As alegações relativas à implementação da condição suspensiva e eventual
preponderância da primeira sobre a segunda condição demandaria reexame do
acervo fático-contratual dos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
9. A aplicação das multas dos arts. 77, § 2o, e 81 do CPC decorreram de
questões fático-processuais dos autos, o que novamente atrai a incidência da
ao ponto.
Súmula 7/STJ
10. No que toca à multa do
§ 2o, do CPC, sua imposição é pertinente
art. 1.026,
quando a parte interpõe segundos embargos de declaração suscitando omissão
já rejeitada. Precedentes.
11. Os juros de mora, em razão do caráter contratual, deverão observar os
parâmetros moratórios estabelecidos no
do CC, em sua redação
art. 406
original, impondo a incidência da Taxa Selic, vedada sua cumulação com
correção monetária, até
momento a partir do qual a correção
27/8/2024,
monetária e os juros moratórios incidirão nos termos da nova redação dada
pela
aos arts.
Lei n. 14.905/2024
389 e 406 do CC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53418307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:57
Código de Controle do Documento: 474b1a4d-dac0-4bc7-8902-20073ed351e0

Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.
(
relator Ministro
, Terceira
REsp n. 2.116.567/SP,
HUMBERTO MARTINS
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53418307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 17:29:57
Código de Controle do Documento: 474b1a4d-dac0-4bc7-8902-20073ed351e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.413 / PR
Número Registro: 2025/0169921-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228180920258160014 00264672120218160014 228180920258160014 264672120218160014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILA VERDE AGROPASTORIL LTDA
ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
GILMAR FREITAS DA SILVA JÚNIOR - DF066249
REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
AGRAVADO
: EAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E ORGANIZACOES
LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
CARLA LECINK BERNARDI - PR047668
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VILA VERDE AGROPASTORIL LTDA
Documento eletrônico VDA54011388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:30
Código de Controle do Documento: 865aca3b-b6e1-4980-bf1a-9e99f068da52

ADVOGADOS : ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO - DF011839
PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO - DF057650
GILMAR FREITAS DA SILVA JÚNIOR - DF066249
REBECCA NASCIMENTO DE CASTRO - DF074501
AGRAVADO
: EAO EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E ORGANIZACOES
LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME REGIO PEGORARO - PR034897
CARLA LECINK BERNARDI - PR047668
ISABELLA BARBOSA CHAVES - PR115355
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:30
Código de Controle do Documento: 865aca3b-b6e1-4980-bf1a-9e99f068da52